Tribunal: TJES
Processo: 5003186-70.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003186-70.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IZABELLE YARA DEBONI BERNARDINO
RECORRIDO: 14.750.641 KARINA HUGUINIM FERNANDES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003186-70.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
IZABELLE YARA DEBONI BERNARDINO

RECORRIDO:
KARINA HUGUINIM FERNANDES

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUÍZA SENTENCIANTE:
ABIRACI SANTOS PIMENTEL

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. AUTORA AFIRMA QUE OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO SALÃO DANIFICARAM SEU CABELO. AUTORA SÓ PROCUROU A REQUERIDA MESES APÓS OS PROCEDIMENTOS. AUTORA RETIROU O MEGA-HAIR EM OUTRO SALÃO. PERDA DA GARANTIA. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por IZABELLE YARA DEBONI BERNARDINO em face de KARINA HUGUINIM FERNANDES.

Em síntese, a autora alega que contratou o serviço da requerida para colocar um mega-hair, pintar e para realizar o procedimento de selagem em seu cabelo. Ela afirma que após a realização do procedimento começou a perder partes do cabelo, ficando com várias falhas por toda a cabeça. Em razão disso procurou outra pessoa para retirar o mega. A autora afirma que a queda de cabelo se deu em razão de corte químico por causa de todos os procedimentos realizados no mesmo dia.

Em sede de contestação, a requerida afirma que a queda do cabelo se deu por culpa exclusiva da consumidora, que fez a retirada do mega-hair com outra pessoa e em razão da técnica utilizada, essa retirada pode danificar o cabelo se for feita por alguém que não tem o conhecimento. Por isso, afirma que não restou caracterizado o dever de indenizar. Ademais, fez um pedido contraposto de indenização por danos morais, pois a autora teria entrado em contato com outras clientes para falar mal do salão.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Por tais razões, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS autorais, bem como o pedido contraposto.

Via de consequência
JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito,
na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 4403408, a requerida interpôs Recurso Inominado, pedindo a reforma da sentença para que seja julgado procedentes os seus pedidos iniciais, em virtude da falha na prestação de serviço da recorrida, que ocasionou queda capilar e insatisfação com os resultados dos procedimentos realizados.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

A recorrente sustenta, em suas razões recursais, que os problemas relacionados aos seus cabelos tornaram-se aparentes já na primeira semana após a realização dos procedimentos no salão da recorrida. Entretanto,
somente apresentou reclamação formal perante o salão responsável
três meses
após a realização dos referidos procedimentos, sem antes ter tentado qualquer forma de contato ou de solução junto à requerida.

No tocante ao segundo ponto levantado pela recorrente, consta nos autos que a mesma
realizou a retirada do mega-hair de cápsula de queratina por intermédio de outra pessoa.
O procedimento de retirada de mega-hair envolve uma série de cuidados e conhecimentos técnicos, a fim de preservar a integridade dos cabelos naturais e evitar danos, conforme consta nos autos.

Destaca-se que a recorrente, ao optar por realizar o procedimento com auxílio de outro profissional, assume, ainda que parcialmente, a responsabilidade pelos resultados obtidos, uma vez que não é possível afirmar que o dano é oriundo dos procedimentos realizados no salão da recorrida.

Assim, diante do conjunto probatório e das alegações apresentadas, não é possível afirmar de maneira conclusiva que os danos nos cabelos da recorrente tenha ocorrido por culpa exclusiva dos procedimentos realizados pela recorrida.
A ausência de reclamação imediata, bem como a escolha da recorrente em realizar a retirada do mega-hair por meio de sua tia, são elementos que contribuem para demonstrar a ausência de responsabilidade da recorrida.

Dado o exposto, é razoável e correta a sentença firmada em primeira instância, devendo a mesma ser mantida pelos seus próprios fundamentos, de acordo com o disposto no Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)